Tribunal: TJMT
Processo: 0001444-78.2016.8.11.0017
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001444-78.2016.8.11.0017
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Atividade Política]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[CLEOMENES JUNIOR DIAS COSTA - CPF: 867.013.041-68 (RECORRIDO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), ADAO SOARES NOGUEIRA - CPF: 604.590.181-91 (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO - CNPJ: 04.199.966/0001-50 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EM E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CANDIDATO A CARGO ELETIVO – DIREITO A REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO INTEGRAL DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO – COBRANÇA DE VALOR PRETÉRITO À IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 – Embora haja vedação em lei local (Lei Complementar Municipal no 011/2002), a qual estabelece a possibilidade de desincompatibilização ou afastamento do cargo para a disputa do pleito eleitoral, o certo que é que, em se tratando de direito políticos, há a Lei Complementar Federal no 64/90, a qual regulamenta casos de inelegibilidade, prazos de cessação dentre outras matérias.

2 – O direito ao licenciamento para disputa de pleito eleitoral (Câmara Municipal) sem prejuízo de subsídio está previsto no art. 1o, inciso VII, alínea a c/c inciso V, alínea a c/c inciso II, alínea l, todos da Lei Complementar Federal no 64/90.

3 – Considerando a existência de uma lei que regulamenta de forma específica a matéria, deve a lei federal se sobrepor à lei local municipal em observância ao princípio da especialidade ou especificidade.

4 – A retenção de vencimentos do servidor público que pretende disputar pleito eleitoral no período de licenciamento configura ato que ofende direito líquido e certo amparado por mandado de segurança.

5 – A cobrança de valores relativos à débitos pretéritos não encontra via adequada no
mandamus
, consoante entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

CLEOMENES JÚNIOR DIAS COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara do Município de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo no 0001444-78.2016 (cód. 134959), impetrado por
CLEOMENES JÚNIOR DIAS COSTA
, em face do ato supostamente ilegalmente do Prefeito Municipal de Novo Santo Antônio/MT, Eduardo Penno, concedeu a segurança,
determinando que o Impetrado efetue o pagamento dos vencimentos integrais dos meses não pagos, referente ao tempo de desincompatibilização da eleição/2016, tornando definitiva a liminar concedida.

Consta dos autos que, o Impetrante/Interessado é servidor público, cargo de controlador interno, em 15-6-2016 requereu perante a Autoridade Coatora a formalização de sua desincompatibilização, pelo prazo de 3 (três) meses, em virtude de sua intenção em concorrer ao mandato de cargo eletivo de vice-prefeito nas eleições municipais de 2016.

Afirma que, após a desincompatibilização a Autoridade Coatora suspendeu seus proventos, sob o argumento de que os servidores que desincompatibilizaram para concorrer a cargo efetivo nas eleições municipais de 2016 não possuem direito a receber seus proventos durante este período.

Sem recurso voluntário, os autos foram encaminhados a este Sodalício, por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 8586589), manifestou-se pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020